Tribunal: TJMT
Processo: 1025431-20.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025431-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDERSON FIGUEIREDO OLEJNIK - CPF: 039.365.391-97 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), EDERSON FIGUEIREDO OLEJNIK - CPF: 039.365.391-97 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0006-58 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0006-58 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 041.466.511-23 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 041.466.511-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDENCIA DA TABELA SUSEP
–
PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
–
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

O fato de as Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida em Grupo não conterem a assinatura ou a rubrica do contratante, por si só, não implica no reconhecimento de falha no dever de informação, mormente considerando o conjunto probatório produzido nos autos.

Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária movida por
Ederson Figueiredo Olejnik
contra
Mapfre Vida S.A., Companhia de Seguros Aliança do Brasil e outras,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando as cosseguradoras ao pagamento de
21,25% do capital segurado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo IGP-M, a contar data da celebração do contrato, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o autor recorre aduzindo, em apertada síntese, que faz
jus
ao recebimento do valor integral previsto para os casos de invalidez permanente por acidente, pois ainda que as sequelas sejam parciais, a incapacidade para o exercício da profissão habitual é total. Alega a inaplicabilidade do percentual previsto na Tabela Susep ao caso em análise, ante a falta de informação da sua incidência no ato da contratação. Pugna pela reforma parcial da r. sentença.

As rés apresentaram contrarrazões (ids.
140992103, 140992117, 140992118 e 140992120), pugnando pelo desprovimento do apelo.

De outro norte,
Mapfre Vida S.A. e
Brasilseg Companhia de Seguros (atual denominação da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil) apresentam recursos autônomos, ambas sustentando que diante
das renovações sucessivas da apólice, o termo inicial da correção monetária deve incidir a partir da última contratação.

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (id.
140992124).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ederson Figueiredo Olejnik ajuizou ação de cobrança de indenização securitária contra Bradesco Previdência e Seguros S.A., Mapfre Vida S.A., Allianz Seguros S.A. e Companhia de Seguros Aliança do Brasil,
aduzindo ser integrante do Exército Brasileiro, sendo que nessa condição firmou contrato de seguro de vida em grupo com as demandadas.

Sustentou que em 14.04.2014, sofreu uma luxação no ombro durante um teste físico militar e, após ser submetido a tratamento médico e fisioterápico, foi informado pelo médico ortopedista que não seria possível recuperar a funcionalidade do membro lesionado, resultando em sequelas de luxação e lesão traumática no ombro esquerdo em caráter permanente.

Firme em seu propósito, asseverou que em março de 2016, sofreu novo acidente ao saltar de uma viatura, ocasionando gravíssima lesão em seu joelho esquerdo, sendo diagnosticado com lesão do ligamento cruzado posterior e ligamento colateral, que também resultou em sequelas permanentes. Aduziu que as sequelas definitivas em seu ombro e joelho esquerdos o tornou incapaz para o ofício de militar, que exige maior condicionamento físico que as demais profissões, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando o recebimento integral da indenização securitária para o caso de invalidez permanente por acidente.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando as cosseguradoras ao pagamento de
21,25% do capital segurado de R$ 114.321,60 (cento e quatorze mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo IGP-M, a contar data da celebração do contrato, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado,
Ederson Figueiredo Olejnik
recorre defendendo que faz
jus
ao recebimento do valor integral previsto para os casos de invalidez permanente por acidente, pois ainda que as sequelas sejam parciais, a incapacidade para o exercício da profissão habitual é total.

Segue sustentando a inaplicabilidade do percentual previsto na Tabela Susep ao caso em análise, ante a falta de informação da sua incidência no ato da contratação. Assevera a ausência de qualquer assinatura ou rubrica do segurado que demonstre sua ciência sobre as limitações constantes nas condições gerais e sequer há a comprovação de que a parte tenha recebido tal documento.

De outro norte,
Mapfre Vida S.A. e
Brasilseg Companhia de Seguros (atual denominação da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil) apresentam recursos autônomos, ambas sustentando que diante
das renovações sucessivas da apólice, o termo inicial da correção monetária deve incidir a partir da última contratação.

De início, passo à análise do apelo apresentado pela parte autora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que o autor ajuizou a presente demanda visando o recebimento do valor total da indenização securitária para casos de
invalidez permanente por acidente
, contudo,
houve a realização de perícia judicial (id. 140992078), que concluiu:

“Os elementos disponíveis
permitem admitir nexo de causalidade
entre os traumatismos noticiados e os danos corporais pós-traumáticos apresentados pelo autor. O periciado apresenta
invalidez permanente parcial incompleta invalidez do ombro esquerdo de repercussão avaliada em 25% de comprometimento funcional desta articulação e invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de repercussão em avaliada em 75% de comprometimento desta articulação
. Aplicados os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente,
o dano do ombro esquerdo corresponde a 6,25% e do joelho esquerdo a 15%,
totalizando 21,25% de comprometimento funcional

de acordo com perícia médica e os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente.”
(grifei e negritei)

Desse modo,
cumpre salientar que o apelante não apresenta qualquer insurgência em relação à quantificação da lesão sofrida,
restando incontroverso nos autos que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão, bem como da respectiva graduação.

Destarte, conforme a jurisprudência do c. STJ, havendo previsão expressa nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes, o valor da indenização por invalidez parcial permanente causada por acidente deve guardar proporcionalidade em relação ao grau da incapacidade, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DO PRÊMIO.

REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. DEVER DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVA DA ESTIPULANTE. ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 3. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTE. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Reverter a conclusão do Colegiado originário (acerca do fato de que o beneficiário não apresentou nenhuma prova quanto ao valor segurado, além de não ter sido configurada a falta no dever de informação pela seguradora, cujos termos da apólice poderiam ter sido verificados por força do acordo coletivo prévio) demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

1.1. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

2. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.825.716/SC, firmou entendimento no sentido de que, no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, sobretudo, as cláusulas restritivas.

3. Em relação ao valor da indenização, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "
quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos
(arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Dessa forma, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1782351/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.06.2021 - negritei)

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada, pois, ao contrário do que alega o apelante, quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme consta nas condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes
(id. 140991986, p. 40)
,
em respeito à tabela da SUSEP
, confira:

“4. DETERMINAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ

(...)

4.2 No caso de invalidez parcial por acidente, não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, o valor da indenização por perda parcial será calculado pela aplicação, para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado da porcentagem prevista na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente, transcrita no final desta condição especial.”

Destarte, no tocante às lesões sofridas pelo autor, consta na aludida tabela as seguintes especificações (id. 140991986, p. 44/45):

DISCRIMINAÇÃO

SOBRE CAPITAL SEGURADO

Anquilose total de um dos ombros

25

Anquilose total de um dos joelhos

20

Portanto, não há o que se falar em inaplicabilidade do percentual previsto na tabela SUSEP ao caso em apreço, ante a previsão expressa da sua incidência nas condições gerais do contrato.

Ademais, é de bom alvitre destacar que a limitação para a prática de atividades habituais que exijam esforço físico intenso dos membros lesionados, não implica no reconhecimento de inaptidão para o exercício das atividades laborais.

Além disso, no tocante à alegada falha no dever de informação, basta uma simples análise do “
Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo
” juntado aos autos pelo próprio apelante (id.
141008725
), para verificar que consta expressamente que as “
Condições Gerais estão disponíveis no site da FHE (http://fhe.org.br/cgfam) e nos Pontos de Atendimento da FHE
”.

Assim, é certo que o fato de as Condições Gerais não conterem a assinatura ou a rubrica do recorrente não caracteriza falha no dever de informação e consequente desconhecimento acerca das aludidas disposições contratuais, mormente considerando o documento apresentado pela parte.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDENCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP
.

Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.”
(RAC n. 1002533-62.2019.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2021 - negritei)

“INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (JOELHO) – APLICABILIDADE DA TABELA PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À SUA COTA-PARTE – IMPOSSIBILIDADE -

CONTRATO NÃO ATENDE REQUISITOS DO DECRETO 60.459/67 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA APLICADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

De acordo com o Laudo Pericial encartado aos autos, a lesão no joelho esquerdo do Segurado decorreu de acidente e resultou na invalidez permanente parcial incompleta, com o comprometimento de 15% do patrimônio físico.

A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais
. (...).”
(RAC n. 0039545-83.2014.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021 – grifei e negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP
.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro.”
(RAC n. 0019770-14.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 29.07.2020 - negritei)

Portanto, tenho que a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, as apelantes
Mapfre Vida S.A. e
Brasilseg Companhia de Seguros (atual denominação da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil), asseveram que diante
das renovações sucessivas da apólice, o termo inicial da correção monetária deve incidir a partir da última contratação.

Analisando o caderno processual, tenho que a razão não acompanha as apelantes, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de
correção
monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA Nº 568/STJ.

(...)

4. O acórdão recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que
os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes
.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1622589/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido os recursos apresentados pelas rés
Mapfre Vida S.A. e
Brasilseg Companhia de Seguros, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022